Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-26.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000360-26.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: EDILSON DOS SANTOS Advogado(s):ILANNA KARINE PINHEIRO ROCHA GOMES, IARA GONCALVES CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de cartão de crédito não contratado e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O autor, pessoa idosa e com deficiência visual, recebeu propostas de renegociação de dívida antiga, sem que houvesse descontos em conta ou negativação de seu nome. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do cartão de crédito e a origem do débito; e (ii) saber se o envio de cobranças extrajudiciais indevidas, sem inscrição em cadastros de inadimplentes, configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de instrumento contratual assinado, o que impõe a declaração de inexistência do débito, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples cobrança indevida, realizada por meio de cartas ou propostas de acordo, sem a efetiva inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) e sem exposição vexatória, caracteriza mero aborrecimento, não gerando dano moral in re ipsa. 5. A prova dos autos demonstra a ausência de restrições creditícias em nome do autor, afastando a presunção de abalo à honra ou à personalidade necessária para a configuração do dever de indenizar. 6. A sucumbência deve ser redistribuída de forma recíproca, dada a procedência do pedido declaratório e a improcedência do pleito indenizatório. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A cobrança indevida de dívida por meio extrajudicial, sem a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes e sem a demonstração de situação vexatória excepcional, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 86 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2317508/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.12.2023; STJ, REsp 1550509/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.03.2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000360-26.2021.8.05.0039, em que é apelante FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e apelado(s) EDILSON DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.